Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-24.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo do banco autor – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Prova documental já coligida aos autos que autorizava o julgamento do mérito. Desnecessidade da juntada de documentos e extratos referentes à conta "Pagseguro" aberta pelos lojistas beneficiários das transações fraudulentas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Inconformismo do banco autor – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Prova documental já coligida aos autos que autorizava o julgamento do mérito. Desnecessidade da juntada de documentos e extratos referentes à conta "Pagseguro" aberta pelos lojistas beneficiários das transações fraudulentas – 2. Nulidade da sentença por falta de fundamentação não evidenciada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada – 3. Pretensão da instituição financeira voltada ao ressarcimento de valores restituídos à sua cliente, em virtude da efetivação de transações fraudulentas, por meio de cartão de crédito, presencialmente, com fornecimento de senha pessoal – Atuação da empresa ré limitada, no caso, à intermediação de pagamentos, por ter fornecido a maquininha ao lojista. Situação na qual não se vislumbra qualquer conduta a ser adotada pela ré para evitar o êxito da fraude perpetrada por estelionatários que estavam na posse do cartão de titularidade da cliente do réu e da respectiva senha – Prejuízo, no caso, que decorreu de falha na prestação de serviços bancários do autor, que não identificou a fraude, embora se tratasse de transações que destoavam do perfil de consumo de sua cliente – Inexistência de nexo causal entre qualquer ato atribuído à ré e os danos suportados pela cliente da instituição financeira autora – Sentença mantida – Recurso não provido.